Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709105-64.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE DOS CONTRATOS FOI APOSTA PELA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. Tendo em vista que o depoimento pessoal da parte autora e a produção de outras provas documentais, além das que foram apresentadas pelas partes, não se mostra relevante para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. Incumbe ao titular do cartão/débito manter a guarda e o sigilo da senha de uso pessoal e intransferível. 3. Na hipótese de furto/clonagem do cartão de crédito/débito e de seu uso indevido por terceiros, mediante a utilização de senha pessoal do correntista, não há como ser a instituição financeira responsabilizada pelas compras realizadas anteriormente à comunicação do fato. 4. Invertido o ônus da prova e tendo sido questionada a autenticidade da assinatura apostas em contratos de abertura de crédito e de adesão a cartão de crédito consignado, cabe à instituição financeira ré demonstrar que os negócios jurídicos foram efetivamente celebrados pela parte autora. 5. Tendo em vista que a instituição financeira, com a qual foram celebrados os contratos de abertura de crédito e de adesão a cartão de crédito consignado, deixou de apresentar prova da autenticidade da assinatura apostas nos instrumentos contratuais, correto se mostra o acolhimento da pretensão de declaração de inexistência de débito, com a conseqüente condenação à restituição do montante descontado indevidamente. 6. A mera realização de descontos em proventos de aposentadoria, por si só, não tem o condão de acarretar abalo de ordem moral passível de indenização. 7. Apelação Cível interposta pelo réu BANCO DAYCOVAL S/A conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Apelação Cível interposta pelo réu BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, ambos 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que as instituições financeiras/recorridas, como fornecedoras de serviços, respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sustenta que foi lesionada pelos recorrentes por falha no vínculo de prestação, fazendo jus à reparação por danos morais de forma in re ipsa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Anderson Daniel da Silva Belem, OAB-DF 36.203. Em contrarrazões, o recorrido Banco Dauxoval S/A, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB-DF 4.415. Ainda em contrarrazões o recorrido Banco Itaú Consignado S.A, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente me nome em nome do advogado Renato Chagas C. da Silva, OAB-DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigo 6o, inciso VI e 14, Ambos do CDC, pois a turma julgadora concluiu que não ficou comprovada a participação dos pressupostos dos recorridos na fraude apontada pela recorrente e, portanto, os transtornos por ela experimentados, em decorrência das operações de crédito celebrada com o recorrido Banco Daycoval S/A configuraram apenas transtornos decorrentes de falha na prestação dos serviços, “circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais” (ID 22998388-Pág 11). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID 28070347-Pág. 23, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel da Silva Belem, OAB-DF 36.203. Em atenção ao ID 28401431-Pág. 2, determino que as publicações referentes ao recorrido Banco Dauyoval S/A, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB-DF 4.415. Por fim, em atenção ao ID ID 28992331-Pág. 7, determino que as publicações referentes ao recorrido Banco Itaú Consignado S.A, sejam feitas exclusivamente me nome em nome do advogado Renato Chagas C. da Silva, OAB-DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003